Tribunal: STF
Processo: ARE 1360203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP No 1657156/RJ PARA CONTEMPLAÇÃO DE PEDIDOS DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO. FORNECIMENTO DE KIT DE MONITORIZAÇÃO BIPOLAR C-2 PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA. MERCADORIA QUE NÃO DEMONSTROU SER IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DA APELANTE. PARECERES DA CÂMARA TÉCNICA E DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO DE ALAGOAS - NATJUS COMO BASE TÉCNICA PARA ESTE JULGADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Compulsando-se os autos, verifica-se que, apesar de a Recorrente ter anexado laudo médico atestando a necessidade do fornecimento do kit de monitorização bi-polar C-2 do nervo laríngeo, os pareceres emitidos pela Câmara Técnica de Saúde (fls. 26/27) e pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário de Alagoas - NATJUS são claros ao afirmarem que faltam evidências da imprescindibilidade deste kit de monitoração neural para o procedimento cirúrgico a ser realizado na Apelante: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente